Tribunal: TJDFT
Processo: 0706489-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMALIZUMABE - XOLAIR® (150MG). URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. REGISTRO NA ANVISA E TRATAMENTO PREVISTO NA BULA. FÁRMACO PADRONIZADO NO SUS APENAS PARA O TRATAMENTO DE ASMA GRAVE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TEMAS 793 e 1.234 STF. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão, bem como para fins de prequestionamento.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. No que diz respeito a suposta omissão em relação ao Tema 793/STF (RE 855178/SE), não assiste razão ao embargante. 3.1. O acórdão é claro ao rejeitar a preliminar, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça, afirmando que a necessidade de a União integrar o polo passivo da ação limita-se às hipóteses de fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, o que não ocorre no caso dos autos, pois o medicamento requerido está devidamente registrado. 3.2. Não há omissão alguma a este respeito, visto que foi dito que “no tocante ao Tema 793, esta Corte de Justiça, acompanhando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde impõe a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do DF, e dos Municípios, conferindo a qualquer ente legitimidade para integrar o polo passivo das demandas que visem resguardar e garantir o direito à saúde dos cidadãos. Não há, portanto, necessidade de inclusão de todos os entes federativos nas demandas que visem resguardar o direito à saúde com fornecimento de medicamentos”. 3.3. O acórdão embargado é nítido ao citar julgados deste Tribunal de Justiça que tratam expressamente sobre o tema: “(...) 2. Por meio do Tema de Repercussão Geral no 793, do Supremo Tribunal Federal, compreendido pelo o RE no 1.287.019, foi fixada a tese segundo a qual "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente". Nesse sentido, constata-se que a integração da União ao polo passivo não é obrigatória. (...)” (07055971420228070018, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, PJe: 13/12/2022). -g.n.
4. Em relação a suposta omissão em relação ao Tema 1.234/STF (RE 1.366.243/SC), também não assiste razão ao embargante, pelo simples fato de que o argumento não consta de sua apelação. 4.1. No entanto, não há que se falar em suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.234/STF, que discute, à luz dos artigos 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa, ante a inexistência de determinação de suspensão nacional de processos que versem sobre o assunto. 4.2. Nesse sentido, julgados do TJDFT: “(...) 3. A decisão proferida no RE 1.366.243/SC (Tema 1.234-STF) acerca da suspensão dos processos nas instâncias ordinárias, refere-se aos recursos ao STF e ao STJ, não afetando o julgamento dos presentes embargos declaratórios, motivo pelo qual o processo deve seguir até que sejam interpostos os recursos extraordinário e/ou especial, para que, somente então, possa haver a suspensão. 4. Embargos declaratórios não providos. (07146181420228070018, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJe: 2/8/2023).
5. Quanto a ausência de omissões no julgado, parecer da Procuradoria de Justiça: “In casu, a clareza da fundamentação e a exposição pormenorizada das razões de decidir do r. decisum denotam a sua incorrigibilidade pela via dos embargos de declaração, sob pena de estar a fomentar a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal.”
6. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 6.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
7. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 7.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
8. Embargos de declaração rejeitados.